Tribunal: TJES
Processo: 5002419-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002419-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARA DOS SANTOS
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002419-94.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDOS(AS):
TANIA MARA DOS SANTOS
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR MORAIS. PLANO DE SAÚDE. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE REPARAR OS DANOS OCASIONADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando as demandadas a se absterem de recusar atendimento médico e exames necessários, enquanto perdurar a necessidade do tratamento médico da autora, sob pena de multa, além do pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço por negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de inclusão da Ferj no polo passivo, preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, ausência de responsabilidade e do dever de reparar os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
o pedido de inclusão da UNIMED FERJ no polo passivo. O procedimento dos Juizados Especiais Cíveis é regido por princípios próprios, incluindo a celeridade e a simplicidade. O art. 10 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente a intervenção de terceiros, conforme já bem observado na sentença de piso ao analisar pedido semelhante. A eventual sucessão administrativa ou operacional entre as cooperativas não têm o condão de alterar a estabilização da lide nesta fase processual, nem de sobrepor-se à vedação legal específica do microssistema dos Juizados. Colaciono julgado:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso inominado. Plano de saúde. Legitimidade passiva da Unimed Rio. Grupo econômico. Abrangência nacional. Teoria da aparência. Negativa de atendimento médico. Danos morais configurados. Sentença mantida. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pela ré que objetiva a reforma da sentença de procedência do pedido inicial. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber (i) se a Unimed-FERJ deve substituir a Unimed Rio no polo passivo da presente ação, ou, subsidiariamente, ser incluída como corré e (ii) se os danos morais estão configurados. III. Razões de decidir 3. Não é possível a substituição da Unimed Rio pela Unimed-FERJ no polo passivo, uma vez que ambas integram o mesmo grupo econômico e atraem a aplicação da teoria da aparência, segunda a qual qualquer uma das Unimeds pode ser demandada pelo consumidor, que não consegue diferenciar as pessoas jurídicas, especialmente ao se considerar que o plano de saúde tem abrangência nacional. 4. Igualmente não é possível a inclusão da Unimed-FERJ como corré na presente ação, haja vista que o autor optou por não demandar contra essa pessoa jurídica, deixando de formar o litisconsórcio facultativo, e que a ré não pode chamá-la ao processo, haja vista que não é permitida a intervenção de terceiros no âmbito do Juizado Especial Cível.
5. Os danos morais estão configurados, uma vez que o autor demonstrou que lhe foi negado atendimento médico por profissionais cardiologistas que o acompanhavam, ficando evidenciada a essencialidade das consultas para a manutenção de sua saúde. IV. Dispositivo e tese6. Recurso inominado conhecido e desprovido._________Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII. Lei 9.099/1995, art. 10 .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.698/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 23/05/2017. (TJ-PR 00281584620248160182 Curitiba, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 19/10/2025, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/10/2025) (g.n.)

4.

Também
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, à luz da teoria da aparência, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a recorrente compõe o mesmo grupo econômico da Unimed Rio, explorando atividade médica em todo o território nacional.

5.

Com efeito, bem caminhou a sentenciante, haja vista a recorrente se tratar de grupo empresarial consorciado, possuindo diversas identificações em vários estados da federação, sendo a recorrente responsável solidária e, portanto, possuidora de legitimidade passiva para figurar nesta demanda, conforme preconiza o art. 28, §3º do CDC, vejamos:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código.

(...)

6.

Destaco, por oportuno, que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a recorrente é legítima para figurar no polo passivo das demandas consumeristas em que versam sobre plano de saúde, conforme segue
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor" (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.784.668; Proc. 2020/0289171-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 19/08/2021) (g.n.)

7.

Antes de adentrar ao mérito, ressalta-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

8.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação dos serviços por negativa de atendimento, uma vez que, em se tratando de cooperativas do mesmo conglomerado econômico, as recorridas deveriam ter prestado o serviço à recorrida, sobretudo por se tratar de atendimento à saúde, não merecendo retoques a sentença quanto à responsabilidade solidária das demandas quanto ao dever de reparar, nos moldes do art. 14 do CDC.

9.

A falha na prestação do serviço restou inconteste. A negativa de cobertura foi demonstrada nos autos e a recorrente não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo ser mantida a obrigação de fazer que determinou as rés que se abstenham de recusar atendimento.

10.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012).

11.

Quanto ao dano moral, em tais casos, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pela recorrida, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis. A negativa indevida de cobertura de exames e consultas a paciente em tratamento oncológico ultrapassa o mero dissabor, devendo ser mantida a condenação.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

13.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)